Tribunal: TJBA
Processo: 0500059-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500059-69.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Oscleibe Feliciano de Souza Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 157, §2.º, INCISO II, DO CP, AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ASSIM COMO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE INSCRITA NO INCISO II DO § 2º, DO ART. 157, DO CP. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS ROBUSTOS E HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO QUE ESCLARECEM A PLURALIDADE DE SUJEITOS NA EMPREITADA DELITIVA. LIAME SUBJETIVO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. INTENÇÃO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA COMUM AOS AGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES ROBUSTAMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. PRIMEIRA FASE: NEUTRALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO QUANTUM LEGAL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CP COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IRRETOCÁVEL A FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO MOLDES REQUERIDOS. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, AO TEMPO DA SENTENÇA, REFLETE NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONSIDERAÇÃO ISOLADA DO CRITÉRIO TEMPORAL. ART. 387, § 2.º, DO CPP. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 33, § 3.°, DO CP. TEMPO DE PRISA INSUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500059-69.2020.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante o Réu OSCLEIBE FELICIANO DE SOUZA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora